Tribunal: TCU
Processo: 008.083/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marileide de Albuquerque Cavalcante,Senado Federal contra o Acórdão 3.674/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3674/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Marileide de Albuquerque Cavalcante foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.2 do Acórdão 3674/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao Senado Federal que promova, no prazo de trinta dias, nos proventos da interessada, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes.